Tribunal: TJDFT
Processo: 0733279-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR ORIGINÁRIO. ÓBITO. INVENTÁRIO. ABERTURA. PRETENSÃO EXECUTIVA. SEGUIMENTO. CRÉDITO. DÍVIDA CERTA E EXIGÍVEL. PENHORA DE BEM DE TITULARIDADE DO FALECIDO E INTEGRANTE DO ESPÓLIO. DEFERIMENTO. EXPROPRIAÇÃO DO BEM PENHORADO. POSTULAÇÃO. PARTILHA NÃO ULTIMADA. ALIENAÇÃO DE BEM INTEGRANTE O ACERVO PARTILHÁVEL. ANUÊNCIA DOS HERDEIROS. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE, NO CASO CONCRETO, ALCANCE DE QUINHÃO DE TITULARIDADE DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FORÇADA ANTES DA ULTIMAÇÃO DA PARTILHA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Ao credor do obrigado que vem a óbito é resguardada a faculdade de aviar ou prosseguir com o executivo que maneja em desfavor do falecido, ou habilitar o crédito que o assiste junto ao correlato processo de inventário, sujeitando-se ao procedimento próprio para a habilitação, e, optando por demandar o crédito que o assiste em face do espólio, viável a penhora de bem integrante do monte partilhável (CPC, arts. 642 e 789).
2. Optando o credor por continuar com a pretensão executiva que promovia em face de executado que vem a óbito, promovendo sua substituição pelo espólio, conquanto legítima e legal a penhora de bem integrante do monte partilhável, antes da ultimação da partilha no ambiente do inventário inviável que seja promovida a alienação forçada do bem penhorado, porquanto destinado o processo sucessório justamente a arrecadar, inventariar e partilhar todos os bens, direitos e obrigações ativas e passivas deixadas pelo inventariado, resultando na apreensão de que a expropriação forçada de bem componente da universalidade é condicionada à ultimação da partilha, salvo em havendo anuência de todos os sucessores.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.